Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705938-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAREN LIMA VILAS BOAS SANTOS DE SA AGRAVADO: MURILLO FURTADO CLEMENS TEIXEIRA DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caren Lima Vilas Boas Santos de Sá contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 224310655 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Murillo Furtado Clemens Teixeira de Araujo em desfavor da ora agravante, processo n. 0713264-84.2018.8.07.0020, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela executada e rejeitou a impugnação por ela apresentada, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por MURILLO FURTADO CLEMENS TEIXEIRA DE ARAUJO em desfavor de CAREN LIMA VILAS BOAS SANTOS DE SA partes qualificadas nos autos. Conforme ID. 220853682, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada partes, via SISBAJUD, no importe de R$ 6.247,82 A parte executada apresentou impugnação no ID. 218020417, alegando que os valores de bloqueados na sua conta, referem-se a verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Aduz possuir renda de pouco mais de 4 (quatro) salários mínimos, sendo pequena empreendedora do ramo alimentício e que a penhora de qualquer parcela da renda de quem recebe até salários mínimos retira do executado o mínimo necessário à sua subsistência, o que não pode ser admitido. Afirma que trabalha junto ao Ifood e que os valores bloqueado são utilizados para custear suas despesas diárias e de seu negócio. Tece longo arrazoado sobre a função social de empresa. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente, intimada, quedou inerte. É o relato do necessário. Decido. I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A executada não juntou aos autos autos qualquer comprovação da sua alegada hipossuficiência. Também não se verifica nos autos a presença de declaração de hipossuficência. Consoante o § 2o do art. 99 do CPC/2015, "o juiz somente poderá indeferir o pedido (de gratuidade de justiça) se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que parece ser o caso dos autos. Com efeito. O benefício em questão encontra-se disciplinado nos arts. 98 e seguintes do CPC e, muito embora o § 3o do art. 99 presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal norma deve ser interpretada à luz da Constituição Federal. Ressalto que sequer seria necessária a positivação de uma norma nesse sentido, porquanto a matéria é afeta à hermenêutica jurídica segundo a qual as leis devem ser interpretadas em harmonia com o sistema jurídico, tendo como vetor a Lei Fundamental. Todavia, o art. 1o do CPC estabelece que: "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código". Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado. DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA DA EXECUTADA. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso dos autos o bloqueia da quantia de R$ 6.247,82 ocorreu na conta da executada no dia 12 de novembro de 2024, conforme ID. 220853682. Junto a impugnação a executada juntou extratos bancário referente aos meses de setembro e outubro de 2024, conforme Ids. 218020426 e 218020425. Embora a parte executada tenha juntado o contrato de parceria com o Ifood, ID. 218020424, da análise dos extratos colacionados nos autos não é possível aferir se os valores bloqueados são originários da referida parceria. Da análise detida dos extratos é possível verificar o recebimento de valores via PIX de diversas pessoas físicas, quantias, que superam o valor aqui bloqueado. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, não há como reconhecer a impenhorabilidade não termos requerido pela executada. DISPOSITIVO Desse modo, rejeito a impugnação de ID. 218020417. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a executada intimado, através de seu advogado, para, querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a executada, retornem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68939872), sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem incorrer em prejuízos para o seu sustento e de sua família. Afirma auferir renda mensal de aproximadamente 4 (quatro) salários-mínimos. Diz ser pequena empreendedora do ramo alimentício e não possuir meios para arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência. Aduz que o bloqueio efetuado em sua conta quase a levou à ruína financeira. Assevera serem provenientes de sua atividade profissional os valores penhorados. Comenta sobre a dificuldade financeira imediata que enfrentará caso mantido o bloqueio dos valores, por serem eles necessários às despesas urgentes, como moradia e alimentação. Argumenta que a manutenção da penhora pode prejudicar a sua atividade profissional, afetando sua capacidade de gerar renda futura. Tece considerações sobre o princípio do patrimônio mínimo. Afirma estarem presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) O provimento para modificação da decisão agravada, para fins de determinar o cancelamento da penhora e a consequente disponibilidade da quantia bloqueada em favor da parte Agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 218020428 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, verifico que a agravante apresentou contrato de parceria com a empresa Ifood (Id 218020424 do processo de referência); extratos bancários dos meses de setembro e outubro de 2024 (Ids 218020425 e 218020426 do processo de referência); conta de internet referente ao mês de dezembro de 2024 (Id 68939877); boleto de aluguel do mês de fevereiro de 2025 (Id 68939878); conta de água referente ao mês de dezembro de 2024 e conta de energia referente aos meses de janeiro e de fevereiro de 2025 (Id 68939881, pp. 1-2) e notas fiscais de despesas com supermercado (Id 68939881, pp. 3-12). Contudo, estes elementos não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica, notadamente quando se verifica que a própria agravante alega perceber rendimentos mensais de aproximadamente 4 (quatro) salários-mínimos, de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Importa mencionar, ainda, que os documentos juntados pela executada não demonstram quaisquer gastos extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Ora, considerando não haver atuação pro bono do advogado particular que assiste a recorrente (Id 218020428 do processo de referência) e levando em conta que deixou a agravante de comprovar a alegada hipossuficiência a contento, não vejo como deferir-lhe o benefício pleiteado. Ressalto não ter sido apresentada aos autos nem mesmo declaração de imposto de renda, elemento com base no qual seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão de que há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo. Aliás, nem mesmo a declaração de hipossuficiência foi juntada aos autos! Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3.Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora